Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. COBERTURA ASSISTENCIAL. EMERGENCIA UTI NEONATAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO DEPENDENTE. LEI 9.656/98. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte.

2. Comprovado o vínculo parental, é abusiva a recusa da seguradora de saúde em incluir recém-nascido como dependente da genitora beneficiária somente porque o período de carência para cobertura do parto não foi atingido, assim como a recusa em custear a internação de recém-nascido em UTI neonatal, em situação de emergência.

3. A Lei 9.656/98 assegura ao recém-nascido, filho de beneficiário de plano de saúde com previsão de atendimento obstétrico, cobertura assistencial durante os primeiros trinta dias após o parto e a inscrição isenta de carência desde que realizada dentro do prazo de trinta dias do nascimento. Se no plano do beneficiário existe previsão de cobertura obstétrica, não é cabível o não cumprimento do prazo de carência para o parto e a não cobertura complementar neonatal, pois a exigência não encontra amparo legal.

4. A recusa na cobertura assistencial de atendimento a recém-nascido, em situação de emergência, demonstra má prestação do serviço que ultrapassa os aborrecimentos do cotidiano, causando verdadeira angústia e violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

5. O valor da indenização por danos morais que foi fixado na r. sentença, atende os critérios previstos para compensação desta natureza e não enseja redução.

6. As astreintes, meio de coerção indireta ao cumprimento da obrigação, determinadas pelo Juízo merecem ser mantidas por obedecer ao princípio da razoabilidade. (Acórdão No 1191020).

7. A apelante carece de interesse recursal com relação aos danos materiais, uma vez que a sentença não lhe impôs condenação alguma a esse título.

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.